Tribunal: TJSP
Processo: 2058149-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de valores recebidos no serviço de travessia com balsa litorânea. Possibilidade. Inteligência do artigo 207 da Lei 6.404/1976. Determinação verificada depois de esgotados outros meios para a satisfação do crédito exequendo. Precedentes desta Corte (TJSP). Desacolhimento ao alegado pela agravante. Recurso improvido, portanto.